Tribunal: TJES
Processo: 5012471-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012471-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENI MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

2. No caso dos autos não verifico a presença de elementos que possam infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, pois se trata de pessoa idosa que recebe proventos do INSS, sendo que
a verba pecuniária identificada da recorrida encontra-se penhorada, o que inviabiliza sua utilização para o custeio das custas processuais.

3. Agravo interno não provido.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 15361414, por meio da qual dei provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida, a fim de deferir a gratuidade da justiça denegada na origem.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta basicamente que a presunção de hipossuficiência da recorrida restou infirmad
a, pois
“[...]consta dos autos que a executada possui investimentos no montante de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), já bloqueados via BACENJUD
[...]”
. A final, requer a reforma da decisão guerreada. (ID. 16660026)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 15361414, por meio da qual dei provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida, a fim de deferir a gratuidade da justiça denegada na origem, nestes termos:

"[...]
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, nos autos da ação de embargos à execução por ela ajuizada contra o recorrido. (ID. 15260866)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que não há motivos para afastar a veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como que sua precariedade econômica restou devidamente comprovada. Por fim, requereu a reforma da decisão impugnada. (ID. 15260862)

É o relatório.
Decido
.

Nos termos do art. 98 do CPC,
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Todavia, “
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021), competindo, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para então requerer a complementação de documentos.

Saliento, ademais, que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

No caso dos autos não verifico a presença de elementos que possam infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante. Ao contrário, observo que se trata de pessoa idosa que recebe parcos proventos do INSS, evidências que não justificam o indeferimento da benesse.

Por esses fundamentos,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir em favor da agravante o pedido de gratuidade da justiça.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, eis que ele próprio confirma que a verba pecuniária identificada da recorrida encontra-se penhorada, o que inviabiliza sua utilização para o custeio das custas processuais.

Além disso, constou da decisão impugnada que agravada é pessoa idosa pensionista do INSS, denotando que não prospera a irresignação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.